Tribunal: STF
Processo: RE 590260
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-24
Data de publicação: 2009-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. 
   SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, 
   INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO 
   PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE 
   SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO 
   ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. 
   POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 
   47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
   RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Estende-se aos servidores 
   inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos 
   os servidores em atividade, independentemente da natureza da 
   função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 
   8º, da Constituição).
II - Os servidores que ingressaram no 
   serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após 
   a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à 
   integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas 
   as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 
   47/2005.
III - Recurso extraordinário parcialmente provido.